Tribunal: TJBA
Processo: 8034675-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034675-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO GUIMARAES ARAUJO

Advogado(s)
:
GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES, JESSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES

AGRAVADO: SHIRLEY MARISEL CAMARAZA

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. EFEITO ULTRA-INSTANCIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA POSSE E DIREITO A FRUTOS. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR E PROPRIEDADE DO SOLO COMPROVADAS POR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FISCAL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À UNIÃO ESTÁVEL ALEGADA. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA PARA DESOCUPAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESISTÊNCIA DA POSSUIDORA DIRETA. ESBULHO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO DE ID. 489713626 E DEFERIR A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, EM FAVOR DO AGRAVANTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido liminar por entender não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o apensamento a ações de dissolução de sociedade e de reconhecimento e dissolução de união estável.

O agravante sustentou ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel, adquirido anteriormente à alegada união estável, afirmando que a ocupação da agravada decorreu de mera permissão e tolerância, durante a pandemia da COVID-19, tendo sido posteriormente notificada para desocupação.

Alegou que, com o decurso do prazo concedido na notificação premonitória, configurou-se o esbulho possessório, tendo instruído a inicial com documentos fiscais e administrativos, como ITBI quitado, alvará de construção e habite-se, requerendo a concessão de tutela recursal para reintegração liminar.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção, por ausência de preparo, e de perda do objeto, em razão da alegada entrega das chaves do imóvel.

O agravante manifestou-se, defendendo a extensão da gratuidade da justiça deferida na origem e a subsistência do interesse recursal quanto à definição da natureza da posse e eventual indenização por frutos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as preliminares de deserção e de perda do objeto recursal; (ii) saber se restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção não merece acolhimento, pois a gratuidade da justiça foi expressamente deferida na origem, estendendo-se a todos os atos processuais e instâncias, nos termos do art. 98, §5º, do Código de Processo Civil, inexistindo revogação do benefício.

Também não se configura perda do objeto, uma vez que há controvérsia quanto à data da efetiva desocupação, além de subsistir utilidade no provimento jurisdicional para definição da natureza da posse exercida no período litigioso e seus reflexos patrimoniais, inclusive quanto à percepção de frutos e eventuais aluguéis.

No mérito, a concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, sendo possível a medida inaudita altera parte, nos termos do art. 562 do mesmo diploma, quando a ação é proposta dentro de ano e dia.

A prova documental revela, em cognição sumária, a aquisição do imóvel em momento anterior à alegada união estável, mediante comprovação de recolhimento de ITBI, alvará de construção e habite-se expedidos em nome exclusivo do agravante, evidenciando a exteriorização do domínio e da posse.

A ocupação da agravada decorreu de permissão e tolerância, hipótese que, à luz do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse e não autoriza, por si só, o exercício de direitos possessórios autônomos, sobretudo após a constituição em mora mediante notificação premonitória.

O descumprimento da notificação para desocupação no prazo assinalado caracteriza a precariedade da detenção e o esbulho, convertendo a posse em injusta, especialmente quando evidenciada a resistência na restituição do bem e a exploração econômica exclusiva do imóvel.

O pronunciamento deste Tribunal, em sede de habeas corpus criminal, ao reconhecer a natureza eminentemente patrimonial da controvérsia e afastar medidas protetivas anteriormente deferidas, reforça a conclusão de que o litígio possui índole possessória e deve ser solucionado pelas vias próprias do direito civil.

Eventuais alegações de meação ou direito a indenização por benfeitorias devem ser analisadas nas ações próprias de dissolução de união estável e de sociedade, não legitimando a permanência no imóvel contra a vontade do possuidor indireto, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de boa-fé apta a amparar direito de retenção.

Demonstrados, portanto, a posse anterior, o esbulho e a propositura da ação dentro do prazo de força nova, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração de posse em favor do agravante.

Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deferida na origem estende-se às instâncias recursais, afastando a deserção; a controvérsia sobre a data de desocupação não afasta o interesse recursal quando subsiste utilidade na definição da natureza da posse; comprovadas a posse anterior, a notificação premonitória e a resistência à restituição do bem, configura-se o esbulho por precariedade, autorizando a concessão de liminar nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 98, §5º, 561 e 562.
Código Civil, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada

Habeas Corpus Criminal n. 8046158-25.2024.8.05.0000, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8034675-61.2025.8.05.0000, da Comarca de
Lençóis
(BA), agravante
Eduardo Guimarães Araújo

agravada
SHIRLEY MARISEL CAMARAZA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .